Tribunal: TJDFT
Processo: 0027184-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI No 14.195/2021 A EXECUÇÃO EM CURSO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença fundamentou-se na inércia do exequente após o decurso do prazo legal de suspensão do feito, sem êxito nas diligências para localização de bens penhoráveis, e com requerimento de nova pesquisa formulado após expirado o prazo trienal da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Estabelecer se a Lei no 14.195/2021 poderia ser aplicada ao processo em curso, diante de alegada inconstitucionalidade formal e de possível retroatividade vedada. (ii) Aferir se o juízo a quo realizou de forma escorreita a análise da consumação da prescrição intercorrente
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente está condicionado ao decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do prazo prescricional aplicável ao direito material, conforme o art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC e art. 206, § 3o, I, do CC, totalizando quatro anos no caso concreto, já considerada a suspensão extraordinária da Lei no 14.010/2020.
4. A presunção de constitucionalidade da Lei no 14.195/2021 prevalece até pronunciamento definitivo do STF na ADI no 7005, não havendo inconstitucionalidade manifesta apta a afastar sua aplicação em sede de controle difuso.
5.A suspensão do processo foi determinada em novembro de 2020, encerrando-se em novembro de 2021, com início da contagem do prazo prescricional intercorrente a partir de então, sob a vigência da Lei no 14.195/2021, aplicável ao caso por força do princípio tempus regit actum e do art. 1.056 do CPC.
6. A apelação interposta contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento é via inadequada, sendo cabível, nesse caso, agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, razão pela qual o apelo só pode ser parcialmente conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em contrato de locação opera-se com o decurso de um ano de suspensão do processo somado ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil. 2. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, aplica-se aos processos em curso, observando-se a data de vigência da norma para início da contagem do prazo prescricional. 3. A alegação de inconstitucionalidade formal da Lei no 14.195/2021 não afasta sua aplicação em controle difuso, diante da presunção de constitucionalidade e da pendência de julgamento da ADI no 7005 pelo STF
Dispositivos relevantes citados: da CF/1988,; CC, arts. 1.723 e 1.724, art. 1.659, I e art. 1662; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884000, 0704529-59.2022.8.07.0008, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a TURMA CÍVEL, DJE de 26/07/2024; Acórdão 1839682, 0708798-32.2022.8.07.0012, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a TURMA CÍVEL, DJE de 02/05/2024; Acórdão 1292318, 00077965420168070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 16/11/2020; Acórdão 1847734, 0709274-65.2020.8.07.0004, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024